Tribunal: TJBA
Processo: 8039502-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039502-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: CAIO CEZAR SANTANA CRUZ e outros (2)

Advogado(s)
:
VANDER RIBEIRO SANTOS, CAIO CEZAR SANTANA CRUZ

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
DECISUM
QUE ADEQUADAMENTE TROUXE OS REQUISITOS DA PRISÃO ALINHADOS AO CASO CONCRETO.
EXCESSO QUE NÃO SE APRESENTA DESPROPORCIONAL OU IRRAZOÁVEL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇAS EXERCIDAS DURANTE A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I - CASO EM EXAME

1. De acordo com os autos, após a obtenção de medidas protetivas pela vítima, o paciente deixou de cumpri-las durante sua vigência, praticando conduta ameaçadora. Nos termos da denúncia, no dia 24 de novembro de 2024, por volta das 09:30 horas, bem como no dia 07 de janeiro de 2025, em torno das 07:00 horas, o paciente descumpriu as medidas protetivas que tinham sido determinadas a favor da vítima Marli Silva Souza, no bojo do processo nº 8004646-95.2022.8.05.0141. Segundo a exordial, no dia 24 de novembro de 2024, o paciente, apesar da proibição de aproximação e de contato com a ofendida por meio de mensagens, foi até a casa dela e proferiu ameaças, e, no dia 07 de janeiro de 2025, enviou-lhe mensagens dizendo que iria “entregar sua localização para os caras do tráfico do Bairro Mandacaru”.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O presente writ tem como questão nuclear o alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, preso preventivamente desde 07 de março de 2025, em razão de decisão constritiva, prolatada pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os impetrantes trazem, essencialmente, três argumentos centrais para caracterizar o constrangimento ilegal: a) ausência de fundamentação da decisão; b) excesso de prazo; e c) violação ao princípio da homogeneidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e regulado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (arts. 256 e seguintes), tem por finalidade proteger a liberdade de locomoção contra coação ou ameaça de coação ilegal, sendo essencial que o pedido seja instruído com prova pré-constituída que demonstre a suposta ilegalidade.

4. Como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX
[1]
, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. Ao contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o
decisum
possui fundamentação idônea a justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente. A Magistrada, apesar de utilizar o nome de outra pessoa na parte da conclusão, evidentemente equivocou-se, incidindo em um erro material, o que pode ser extraído quando se constata que, no relatório, ela utilizou o nome do paciente, especificou corretamente quais eram seus pedidos e abordou-os em sua decisão, fazendo, inclusive, referência ao processo em que foram decretadas as medidas protetivas de urgência. Assim, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a Juíza fez uma contextualização com o caso concreto, de modo que não entendo que ocorrera decisão sem fundamentação.

5. É de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo perpassa o critério objetivo de simples somatórios dos prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada.

5.1. Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais tem se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional.

5.2. Volvendo olhares ao caso
sub examine
, o que se percebe é que a denúncia contra o paciente foi oferecida em 27/03/2025, tendo o Juízo
a quo
, no dia seguinte, proferido decisão recebendo a denúncia e determinando a citação do réu para responder à acusação. Em 31/03/2025, a defesa requereu acesso irrestrito aos autos, tendo, na mesma data, pleiteado a concessão da liberdade provisória. O paciente foi devidamente citado em 01/04/2025, tendo apresentado resposta à acusação em 14/04/2025. Sequencialmente, em 24/04/2025, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória e o Juízo Primevo proferiu decisão em 26/05/2025. A audiência de instrução e julgamento encontra-se agendada para o dia 07/08/2025. Desta feita, ao contrário do que alegou a defesa, o trâmite processual encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal, uma vez que não se verificou desídia ou inércia por parte do Juízo ou do órgão Ministerial no trâmite processual.

6. Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada quanto à possibilidade de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de medida protetiva. Veja-se: 9) O descumprimento de ordem judicial que impõe medida protetiva de urgência em favor de vítima de violência doméstica autoriza decretação da prisão preventiva. 12) É cabível a decretação de prisão preventiva para garantir a execução de medidas de urgência nas hipóteses em que o delito envolver violência doméstica e familiar contra a mulher.

6.1 Analisando o caso concreto, verifica-se que o magistrado a quo fundamentou de forma detalhada a necessidade da prisão preventiva, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Destacou que, mesmo após a obtenção de medidas protetivas pela vítima, o paciente deixou de cumpri-las durante sua vigência, o que demonstra desprezo pela dignidade da ofendida e pelas determinações judiciais. Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva, extrai-se que a autoridade judiciária
a quo
justificou a necessidade da medida extrema na garantia da ordem pública e na proteção da integridade da vítima, demonstrando, com base nas declarações da vítima, que o paciente descumpriu as medidas protetivas de urgência e praticou violência psicológica.

6.2 Analisando o caso concreto, verifica-se que a autoridade judicial
a quo
justificou acertadamente a necessidade da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e execução das medidas protetivas de urgência. Apontou o Juízo Primevo, tanto na decisão objurgada como em suas informações, que o paciente possui outros processos em andamento, dentre os quais encontram-se apuração por descumprimento de medida protetiva de urgência e crime de estupro de vulnerável contra a enteada, filha da vítima em questão. Não bastasse, a vítima relata o grande temor que sente, uma vez que o paciente, além de ser próximo de pessoas relacionadas ao tráfico, proferiu ameaça dizendo que daria o endereço dela para essas pessoas. Destaque-se, assim, a situação de vulnerabilidade da vítima e a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas, uma vez que medidas protetivas concedidas anteriormente foram descumpridas pelo paciente, evidenciando uma tendência à reiteração delitiva.

7. Quanto aos argumentos relacionados às condições pessoais do paciente, sabe-se que o entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é de que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

8. Ressalte-se que, porventura os delitos perpetrados ensejem uma pena que não resulte em prisão, não se pode, em sede de
Habeas Corpus
, fazer avaliação de futura pena ou regime de cumprimento, sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

9. Parecer ministerial pelo conhecimento e denegação.

10. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8039502-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
VANDER RIBEIRO SANTOS
e CAIO CEZAR SANTANA CRUZ
e como paciente
ADAILSON SOUZA BARROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça

[1]
Art. 93, IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.